Tribunal: TJMT
Processo: 1019360-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019360-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELTON JOSE PEREIRA JUNIOR - CPF: 041.454.846-90 (RECORRENTE), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado, alegando contradição no julgado que, embora tenha reconhecido a responsabilidade da companhia aérea pelo ilícito, não reconheceu a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado que reconheceu a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, mas não condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como quando um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente que o atraso de voo, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável, entendimento que se alinha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Embora tenha sido evidenciada a falha na prestação de serviços da parte reclamada, o dano moral não restou demonstrado, pois a parte reclamante não apresentou nenhuma situação agravante além do atraso, nem comprovou que as alterações comprometeram sua agenda profissional.

6. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, destinado a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte ou rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela existente entre os fundamentos do julgado ou entre estes e a conclusão, não se configurando quando há mera discordância do embargante com o resultado do julgamento. 2. O simples atraso de voo, sem a demonstração de situações agravantes, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2016,
DJe
01.02.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 14.12.2016,
DJe
19.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1019360-44.2025.8.11.0001

Embargante:
DELTON JOSÉ PEREIRA JUNIOR

Embargado:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

A parte reclamante opôs Embargos de Declaração (ID 305430365/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 303898359/PJe2). Sustentou
haver

contradição no a
rest
o
embargado, po
is
, embora tenha

reconhec
ido
a responsabilidade da companhia aérea pelo ilícito
,
não reconheceu o dano moral
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Assim sendo e analisando o teor da decisãoembargada, observa-se que não assiste razão à parte embargante quanto à contradição apontada, isto porque a decisão se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação.

Foi devidamente fundamentado que
o atraso de voo, por si só, não é suficiente para gerar o dano moral indenizável, entendimento este que se coaduna com o do c. STJ.

O
juízo consignou expressamente que
, embora
tenha sido evidenciada a falha na prestação de ser
viços da parte reclamada, no presente caso, o dano moral não restou demonstrado
, pois a parte reclamante não apresentou nenhuma situação agravante, além do atraso
.

A propó
sito,
assim constou no aresto:

“
No presente caso, nota-se as provas dos autos demonstram que houve simples atraso de voo, sem nenhuma outra situação agravante, uma vez que a parte reclamante apesar de afirmar que as alterações comprometeram sua agenda profissional, não fez prova do alegado.
”

Vale ressaltar que o

r
ecurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/
95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento
nele
exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos
d
eclaratórios.

Portanto,
o aresto
embargad
o
deve permanecer inalterad
o
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista noart. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025